Tribunal: STF
Processo: HC 235092
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-15
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



HABEAS CORPUS. PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO: HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO: REEXAME DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL: IMPOSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA PRESUMIDA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 14.11.2023, por Alerrandro Crespo Pinto, advogado, em benefício de 
P A, indicando-se como autoridade coatora o “JUIZ DE DIREITO DA 
7º VARA CRIMINAL DE VILA VELHA-ES”.



O caso



    2. Pelo que é possível compreender da inicial e das decisões judiciais juntadas, o paciente foi condenado, com trânsito em julgado, à pena de nove anos de reclusão, em regime fechado, pela prática de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal – fls. 5-24, doc. 6).



    3. O Tribunal de Justiça do Espírito Santo manteve na íntegra a condenação, ao negar provimento ao apelo da defesa. Mencionou-se, então, a suficiência do acervo probatório (incluído laudo da psicóloga que assistiu a menor, além de depoimentos prestados em juízo pela vítima, por sua genitora e mais duas testemunhas), afastando-se a possibilidade de “absolvição diante da cristalina prova de autoria, bem como da natureza dos atos”. Negou-se, ainda, a pretendida desclassificação do delito para o crime de importunação sexual (art. 215 do Código Penal) pela violência presumida, sendo a vítima menor de quatorze anos na data dos fatos, assentando que “o art. 215-A do Código Penal não comporta emprego de violência em sua consumação” (fls. 71-85, doc. 6).



    4. Infere-se ainda dos julgados juntados que a defesa interpôs recurso especial, o qual, inadmitido na origem (fls. 2-5, doc. 7), teria ensejado a interposição do Agravo em Recurso Especial n. 2.063.532/ES, não conhecido pela Presidência daquele Tribunal por questões formais (Súmula n. 182/STJ – fls. 32-33, doc. 7). A decisão foi mantida, monocraticamente, pelo Relator designado, Ministro Reinaldo Soares da Fonseca, que confirmou a negativa de provimento do recurso especial, mencionando a pacífica orientação do Superior Tribunal de Justiça e deste Supremo Tribunal “no sentido da impossibilidade de desclassificação do tipo penal do art. 217-A para o do art. 215-A, ambos do Código Penal, quando se tratar de vítima menor de quatorze anos” (fls. 38-45, doc. 7). 



    A condenação transitou em julgado em 6.4.2022, com baixa da ação penal ao Tribunal de origem (certidão de fl. 48, doc. 7).



    5. Com a presente impetração, busca-se revisão da condenação, com sua absolvição ou desclassificação da conduta, mencionado-se nulidades processuais, em especial, “a inexistência de exame de corpo de delito direto ou indireto, tendo as decisões judiciais se baseado da suposta declaração de Priscila e sua psicóloga da rede pública, para justificar a sanção penal”.



    Afirma-se que, pela “sentença de folhas nº 139, sem o devido fundamento jurídico, condenou[-se] a suposta parte autora (paciente), com base no depoimento exclusivo da mãe da suposta vítima e de sua psicóloga pública sem confirmação de prontuário pelo município, em um ambiente de cortina de fumaça sem provas dignas, sem levar em conta o devido processo legal, a ampla defesa, contraditório e devido processo legal, o in dúbio pro reu ou mesmo o princípio da presunção de inocência, sendo ainda perito judicial em assunto de conhecimentos específicos, como a falta de laudo psicológico da suposta ofendida ou de sua mãe, deixado ser mencionado pelo juízo, ministério público ou autoridade policial” (sic).



    Pede-se, entre outras providências, “a absolvição sumária do suposto acusado com fulcro no artigo 386 incisos II, IV e V do Código de Processo Penal” ou, “acaso não seja este o entendimento desta corte, a desclassificação do crime em tela, para conduta tipificada, no artigo 215-A do Código Penal, pois não existem prova de fato típico nesses autos, para aplicação do artigo 217-A do Código Penal”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Pelo que se depreende da inicial e dos documentos juntados, busca-se revisão de condenação definitiva do paciente pela prática de estupro de vulnerável, apontando-se como autoridade coatora o juízo sentenciante, não constando que as nulidades processuais específicas, apontadas nesta impetração, tenham sido suscitadas em tribunal estadual ou regional competentes.



    7. O juízo da Sétima Vara Criminal de Vila Velha/ES (apontado como autoridade coatora na inicial desta impetração) ou mesmo o Tribunal de Justiça capixaba, pretensamente responsáveis pelo alegado constrangimento, não têm seus atos judiciais sujeitos à apreciação direta e originária do Supremo Tribunal Federal.



    8. Ainda que se considerem como atos coatores as decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça no recurso especial interposto pela defesa, concluindo-se a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar este habeas corpus (al. i do inc. I do art. 102 da Constituição da República), haveria outros óbices a impedir o prosseguimento desta impetração.



    9. Nesse caso, o presente habeas corpus teria como objeto decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual mantida a negativa de provimento do recurso especial da defesa por óbices formais.



    10. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confira-se também:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por est[e] Supremo Tribunal] (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado pela sua Defesa, na pessoa do 
Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).



    11. A ação penal na qual o paciente foi condenado  transitou em julgado para a defesa em 6.4.2022, mais de um ano e meio antes da presente impetração, protocolizada neste Supremo Tribunal em 14.11.2023. 



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, o que não se comprova na espécie em exame. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. 
WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    Na mesma linha são os julgados: HC n. 190.173-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 25.3.2021; HC n. 144.742, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 9.12.2020; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.



    Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presente essa circunstância, supera-se aquela súmula, para dar-se cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República), o que não ocorre na espécie.



    12. Considerados os termos apresentados na inicial desta impetração, mostra-se manifesta a pretensão de revisão criminal (que já teria sido recentemente ajuizada no Tribunal estadual – 
doc. 8), buscando-se reexame do acervo probatório dos autos para sustentar pretensa absolvição do paciente, procedimento incabível em habeas corpus.



    13. Quanto à impossibilidade de enquadramento na conduta prevista no atual art. 215-A do Código Penal, o acórdão impugnado harmoniza-se com a jurisprudência de ambas Turmas deste Supremo Tribunal de que o delito “não alcança atos libidinosos cometidos contra vulneráveis”, cuja violência é presumida. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL). VIOLÊNCIA PRESUMIDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL 
(ART. 215-A DO CÓDIGO PENAL). IMPROCEDÊNCIA. TIPO PENAL SUBSIDIÁRIO. PRECEDENTES. INVIABILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” 
(HC n. 190.147-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.10.2020).



    “HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CRIME CONSUMADO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL: IMPOSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA PRESUMIDA. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (HC n. 225.886, de minha relatoria, DJe 4.4.2023).



    “2. As instâncias ordinárias, soberanas quanto à matéria 
fático-probatória, concluíram que a conduta praticada pelo paciente amolda-se ao tipo de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal), cuja previsão legal engloba tanto a prática de conjunção carnal quanto atos libidinosos com vítima menor de catorze anos. 3. Em se tratando de ato libidinoso praticado contra criança de dez anos de idade, incabível a desclassificação para o crime de importunação sexual (art. 215-A do CP). Precedentes. 4. Agravo regimental não provido” (HC n. 172.970-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.6.2020).



    “O tipo penal previsto no artigo 215-A do Código Penal, além de constituir crime subsidiário, insuscetível de afastar a configuração de delito mais grave, não alcança atos libidinosos cometidos contra vulneráveis, os quais não dispõem de capacidade para consentir a prática de condutas sexuais” (HC n. 182.075, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 22.6.2020).



    14. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada, por óbvio, a medida liminar requerida.



    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça.



    Brasília, 15 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora